Tribunal: TJSP
Processo: 1057877-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. Cobrança de custos operacionais de serviços prestados em decorrência de acidente de trânsito, com base na Lei Municipal no 14.072/2005. Inviabilidade. Acidentes de trânsito que não se enquadram na acepção de "evento", para os fins da referida lei municipal, que confere ao vocábulo significação estrita, relacionada a ações humanas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. Cobrança de custos operacionais de serviços prestados em decorrência de acidente de trânsito, com base na Lei Municipal no 14.072/2005. Inviabilidade. Acidentes de trânsito que não se enquadram na acepção de "evento", para os fins da referida lei municipal, que confere ao vocábulo significação estrita, relacionada a ações humanas planejadas e dirigidas, tais como festas, concertos de música, passeatas e aglomerações voltadas à promoção de determinada causa, não abrangendo o evento involuntário e indesejado em que se constitui o acidente de trânsito. Decreto 51.953/2010, que extrapola seu poder regulamentar.
Sentença mantida.
Recurso não provido.